Tribunal: TJDFT
Processo: 0741319-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. ACIDENTE COM BARRA DE SUPINO. LESÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condená-la a reparar os danos materiais e morais sofridos pela autora, nos seguintes termos:

“1) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 1.919,02 (mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos), a título de reparação por danos materiais (gastos com co-participação e medicamentos), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da presente ação; 2) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos materiais (tratamento estético, no valor de R$5.000,00 e mais R$1.500,00, pela cirurgia estética, para garantia de melhor resultado estético), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da presente ação; 3) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), a título de lucros cessantes, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação; 3) CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).”.

2. De início, destaca-se que, embora não tenha constado dos pedidos elencados ao final da petição inicial, é possível identificar, do conjunto da postulação, o pleito indenizatório de danos materiais no montante de R$ 8.419,02 (R$ 1.919,02 + R$ 6.500,00), decorrentes dos gastos com coparticipação, medicamentos, tratamento estético e cirurgia estética. Assim, diante do previsto no art. 322, §2o, CPC, vê-se que a sentença atendeu ao Princípio da Adstrição (art. 492, CPC).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. Pela sistemática do CDC, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa (art. 14 do CDC). Não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído ao fornecedor.

5. Na espécie, restou incontroverso que a autora firmou contrato com a ré, academia de ginástica, para prestação de serviços relacionados à atividade física, bem como que sofreu acidente com barra de ferro (de supino) de 14 quilos, nas dependências da ré. Comprovou-se, ainda, que do acidente decorreu séria lesão, com quadro de trauma crânio-encefálico, procedimento de sutura, necessidade de internação hospitalar, inclusive na UTI, realização de diversos exames e uso de medicamentos (ID 24943740 e 35806649).

6. Muito embora a ré alegue a inexistência de ato ilícito, restou evidenciado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da academia ré e seus prepostos.

7. Não prospera a versão apresentada pela ré no sentido da ausência de nexo de causalidade entre ato imputável a si e o dano ocorrido, tampouco da culpa exclusiva da vítima.

8. O conjunto probatório corrobora a narrativa da autora no sentido de que um instrutor da academia é quem teria derrubado a barra de supino, de aproximadamente 14 quilos, em cima de sua cabeça. Vê-se, inclusive, que consta da contestação que “o profissional abaixou-se para auxiliá-la no exercício e ao se levantar a barra caiu, tendo imediatamente prestado socorro à ex-aluna” (ID 35806638, Pág. 4). A declaração juntada ao ID 35806646, escrita a punho por funcionário da academia, no sentido de que a autora é quem teria batido com a cabeça na barra, remanesce isolada diante dos demais elementos de prova produzidos no feito. Outrossim, ainda que a ex-aluna estivesse realizando o exercício com carga excessiva e em banco inadequado, caberia ao instrutor, preposto da ré, corrigi-la a fim de evitar a ocorrência do acidente.

9. Por outro lado, a alegação de que a autora teria recusado o custeio de suas despesas médicas, a par de isolada, não demonstra reconhecimento de ausência de ato ilícito.

10. Assim, evidencia-se a ocorrência de fato do serviço, de modo que a ré, fornecedora, deve responder pelos danos causados à autora, consumidora, nos moldes do art. 14 do CDC.

11. Estabelecido o dever de indenizar, deve-se fixar o quantum. Ressalta-se, nesse contexto, que a reparação dos danos deve ser efetiva e integral, nos termos do art. 6o, VI, CDC.

12. Nesse ponto, a ré, em razões recursais, impugna a condenação em lucros cessantes e a o montante da condenação em dano moral. Não há insurgência recursal quanto aos demais danos reconhecidos em sentença.

13. Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que a autora logrou demonstrar o que efetivamente deixou de auferir em decorrência do dano sofrido (art. 402, in fine, CC). A partir do exame do conjunto probatório, depreende-se que ela deixou de auferir gratificação pela substituição de sua chefia, em período de férias, por estar de licença médica em razão da lesão (ID 24943740 – Págs. 42 a 46, e ID 35807162). Não há falar que a declaração de ID 35807162 foi juntada intempestivamente, uma vez que o juízo de origem permitiu a juntada de documentos e abriu vista à parte adversa para manifestação, conforme se vê da certidão ID 35807163. Assim, a ré poderia ter impugnado a declaração no momento oportuno, mas, não o fez, motivo pelo qual não merece guarida a tese recursal.

14. Em relação ao montante arbitrado para reparação dos danos morais experimentados pela autora, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora, conforme consignado em sentença.

15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

16. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

17. Recurso conhecido e improvido.

18. Condenada a recorrente ao pagamento de custas complementares e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.